Tribunal: STJ
Processo: 2012508-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923701 - SP(2025/0156521-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUZANA BELLINGHAUSEN DE CASTRO
ADVOGADOS
: SEBASTIAO FERNANDO A DE C RANGEL - SP048489
LARISSA FABRINI DEBONIS - SP342211
AGRAVADO
: ESCOLA TERRA MAE LTDA
ADVOGADA
: CHRISLAINNE DA COSTA PAIOLA - SP310128
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECEDENTE. COISA JULGADA.
SÚMULA n. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, em
observância à coisa julgada, a prescrição somente pode ser alegada, na
fase de cumprimento de sentença, se tiver se consumado após a sentença,
nos termos do artigo 525, § 1o, inc. VII, do
(artigo 475-L, inc. VI, do
CPC/15
)" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
CPC/73
AREsp n. 1.169.563/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da
4/5/2020,
7/5/2020)
Súmula n. 83/STJ.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA56114312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: af66bf45-49c6-43a5-bce1-e2fcfcef6446

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: af66bf45-49c6-43a5-bce1-e2fcfcef6446

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923701 - SP(2025/0156521-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUZANA BELLINGHAUSEN DE CASTRO
ADVOGADOS
: SEBASTIAO FERNANDO A DE C RANGEL - SP048489
LARISSA FABRINI DEBONIS - SP342211
AGRAVADO
: ESCOLA TERRA MAE LTDA
ADVOGADA
: CHRISLAINNE DA COSTA PAIOLA - SP310128
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECEDENTE. COISA JULGADA.
SÚMULA n. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, em
observância à coisa julgada, a prescrição somente pode ser alegada, na
fase de cumprimento de sentença, se tiver se consumado após a sentença,
nos termos do artigo 525, § 1o, inc. VII, do
(artigo 475-L, inc. VI, do
CPC/15
)" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
CPC/73
AREsp n. 1.169.563/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da
4/5/2020,
7/5/2020)
Súmula n. 83/STJ.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55441398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 56670e52-09fe-4a05-823c-0128b6a85091

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e
da incidência da
(fls. 214-217).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 39):
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO I (...) Prescrição que é
matéria a ser arguida em sede de contestação
do CPC (...)
Art. 336
Inteligência do
§3o, do NCPC (...) Ausência das hipóteses legais
art. 485,
previstas no
I e II do NCPC (...) III (...)
§1o, VII, do CPC
art. 494,
art. 525,
(...) Hipótese aplicável a fato ocorrido após a prolação da sentença (...)
Agravo improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 134-138).
Nas razões do recurso especial (fls. 49-75), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 206, § 3o, IV, do CC, 525, § 1o, V e VII, do CPC e 219, § 5o, do
argumentando com a prescrição trienal da pretensão de ressarcimento por
CPC/1973,
enriquecimento sem causa, com reconhecimento de prescrição parcial dos valores
anteriores a 07.10.2013, sendo possível o reconhecimento de ofício pelo juiz e ainda a
possibilidade de impugnação em sede de cumprimento de sentença, e
(ii)
do CPC, sustentando a negativa de prestação jurisdicional, por
art. 1.022
não apreciação das teses quanto à aplicação do
(pronunciamento de ofício
CPC/1973
da prescrição) e do
§ 1o, VII do CPC.
art. 525,
No agravo (fls. 220-233), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 236-258).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55441398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 56670e52-09fe-4a05-823c-0128b6a85091

Quanto à tese de omissão com relação à aplicação de dispositivos do
que tratam do pronunciamento de ofício da prescrição e ainda do art. 525, §
CPC/1973
1o, VII do CPC, a Corte local assim se pronunciou (fls. 42-44):
A questão central deste agravo, por conseguinte, é saber se a suposta
prescrição arguida pela parte ré, ora agravante, somente na fase de
cumprimento definitivo de sentença, é capaz de afastar os efeitos da coisa
julgada, pois, como visto alhures, o trânsito em julgado já se verificou.
(...)
No caso dos autos nenhuma das hipóteses descritas acima está presente,
pois, como visto, a parte agravante, embora tenha apresentado contestação,
não suscitou a tese de prescrição nesta oportunidade, sendo proferida
sentença com trânsito em julgado, vindo a manifestar-se nos autos neste
sentido somente por ocasião de sua intimação para pagamento do débito na
fase de cumprimento definitivo de sentença.
Pertinente ressaltar, ainda, que não se trata de aplicação da 'teoria de
relativização da coisa julgada', vez que referido instituto de mitigação da
imutabilidade do caso julgado somente pode ser aplicável em hipóteses
excepcionalíssimas, visando reparar flagrantes injustiças, o que não se
verifica na hipótese dos autos.

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou a limitação do
enfrentamento da questão da prescrição após o trânsito em julgado, argumentando
que o dever de ofício do juiz cessa com o exaurimento da prestação jurisdicional na
fase de conhecimento. Nesse sentido o entendimento contrário à pretensão da parte
não configura omissão.
Ainda, argumenta a parte recorrente a negativa de vigência do
§ 3o,
art. 206,
IV, do CC; do
§ 1o, V e VII, do CPC e do
§ 5o, do
art. 525,
art. 219,
CPC/1973,
sustentando a possibilidade de arguição da ocorrência da prescrição na fase de
cumprimento de sentença, aplicando, no caso, o prazo trienal. Nesse contexto,
cabe transcrever trecho da decisão recorrida (fls. 42-43).
Como é sabido, a prescrição é matéria de ordem pública.
Sobre o tema, veja-se a redação do
§ 3o, do NCPC:
art. 485,
§3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V,
VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não
ocorrer o trânsito em julgado.
Referido dispositivo legal, cuja redação foi alterada na vigência do NCPC, deixa
claro que, não obstante as matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício e em
qualquer tempo e grau de jurisdição, tal fato somente pode ocorrer “enquanto não ocorrer o
trânsito em julgado”. (grifo meu)
Sobre a questão, veja-se o comentário inserto no item n. 16 do
§ 3o, do
art. 485,
“Novo Código de Processo Civil Anotado”, de Humberto Theodoro Júnior, 20a ed., p. 553:
Consolidou-se na jurisprudência dos tribunais o entendimento de que,
no Código de Processo Civil, a matéria relativa a pressupostos
processuais, perempção, litispendência, coisa julgada e condições de
admissibilidade de ação pode ser apreciada, de ofício, em qualquer
tempo e grau de jurisdição ordinária, enquanto não proferida a
sentença de mérito (STJ, RMS
Rel. Min. Waldemar Zveiter,
6.618/RS,
3a Turma, jul. 27.5.1996, DJ 05.08.1996).
Documento eletrônico VDA55441398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 56670e52-09fe-4a05-823c-0128b6a85091

(...)
Imperioso reconhecer que se trata de hipótese de preclusão máxima da
matéria relativa à prescrição, vez que referida matéria sequer foi aventada
em 1a instância, não obstante tenha a parte ora agravante apresentado
contestação e, inclusive, expressamente questionado a natureza dos valores
que deram ensejo à cobrança em comento.
Por outro lado, em razão da segurança jurídica derivada da coisa julgada, é
vedado ao juiz modificar ou alterar a sentença, senão nos casos
expressamente previstos em lei, conforme dicção do
incisos I e II do
art. 494,
NCPC: [...]

Assim, a tese de que a prescrição trienal deveria reduzir o quantum
exequendo esbarra frontalmente na imutabilidade da coisa julgada conforme
entendimento dessa Corte de Justiça, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido,
cabe transcrever os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do

CPC/15.
2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, em
observância à coisa julgada, a prescrição somente pode ser alegada, na
fase de cumprimento de sentença, se tiver se consumado após a sentença,
nos termos do artigo 525, § 1o, inc. VII, do

CPC/15 (artigo 475-L, inc. VI, do
). Precedentes.
CPC/73
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.169.563/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA.
ARGUIÇÃO
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia
preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das
matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de
sentença.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.749.877/GO,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/5/2021,
10/6/2021.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
Documento eletrônico VDA55441398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 56670e52-09fe-4a05-823c-0128b6a85091

realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
No caso dos autos, os paradigmas apresentados não guardam a necessária
similitude fática, pois tratam de prescrição em fase de conhecimento ou de situações
em que não havia se operado o trânsito em julgado do mérito.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 56670e52-09fe-4a05-823c-0128b6a85091

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.923.701 / SP
Número Registro: 2025/0156521-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108749820238260564 10224761620168260564 10253065220168260564 108749820238260564
10874982023826056410224761620168260564 20125080720248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZANA BELLINGHAUSEN DE CASTRO
ADVOGADOS : SEBASTIAO FERNANDO A DE C RANGEL - SP048489
LARISSA FABRINI DEBONIS - SP342211
AGRAVADO
: ESCOLA TERRA MAE LTDA
ADVOGADA
: CHRISLAINNE DA COSTA PAIOLA - SP310128
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:57
Código de Controle do Documento: 3f2c766f-76d1-419f-bff7-85c97811bb30

Documento eletrônico VDA56087481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:57
Código de Controle do Documento: 3f2c766f-76d1-419f-bff7-85c97811bb30